Tribunal: TJES
Processo: 0005535-06.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005535-06.2022.8.08.0012

APTE :

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APDO : WEGLAS LIMA DE ARAÚJO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
POSSE E PORTE DE ARMAS – CONCURSO MATERIAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO
S
CONHECIDO
S – RECURSO PROVIMENTO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO PARA A DEFENSORIA
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, os crimes foram cometidos sob autonomia de desígnios, o que invoca a aplicação do art. 69 do Código Penal.

2.
Ainda que a sentença não tenha empreendido a correta valoração das circunstâncias judiciais, mesmo em recurso específico da defesa, entende o STJ e esta corte que
é cabível o reforço de fundamentação
.

3
.
Cabe a valoração negativa da culpabilidade quanto ao potencial lesivo – grosso calibre – do armamento apreendido.

4
.

Recurso
s
conhecido
s.

5. Recurso provido para o Ministério Público.

6. Recurso improvido para a Defensoria Pública
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DO MP e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005535-06.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WEGLAS LIMA DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005535-06.2022.8.08.0012

APTE :

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APDO : WEGLAS LIMA DE ARAÚJO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
POSSE E PORTE DE ARMAS – CONCURSO MATERIAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO
S
CONHECIDO
S – RECURSO PROVIMENTO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO PARA A DEFENSORIA
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, os crimes foram cometidos sob autonomia de desígnios, o que invoca a aplicação do art. 69 do Código Penal.

2.
Ainda que a sentença não tenha empreendido a correta valoração das circunstâncias judiciais, mesmo em recurso específico da defesa, entende o STJ e esta corte que
é cabível o reforço de fundamentação
.

3
.
Cabe a valoração negativa da culpabilidade quanto ao potencial lesivo – grosso calibre – do armamento apreendido.

4
.

Recurso
s
conhecido
s.

5. Recurso provido para o Ministério Público.

6. Recurso improvido para a Defensoria Pública
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DO MP e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005535-06.2022.8.08.0012

APTE :

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APDO : WEGLAS LIMA DE ARAÚJO e OUTRO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado no relatório,
são dois
recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s.
Um

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
outro
por WEGLAS LIMA DE ARAÚJO
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
161/166
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o réu
nos termos
do artigo 33, caput, 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, caput e §1º, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, impondo a pena definitiva de
0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de
670
(
seiscentos e setenta
) dias-
multa.

Nas razões recursais do Ministério Público, apresentadas as fls. 181/183, entende que deve ser aplicada a regra pertinente ao concurso material, em razão da configuração de desígnios autônomos por parte do apelado, aplicando-se a regra pertinente ao art. 69 do CP e somadas as penas aplicadas.

A defesa sustenta a necessária reforma da sentença posto que ausente a razoabilidade na fixação da pena em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial, no que é pertinente ao crime de porte de arma. Afirma, ainda, que deve ser concedida isenção de custas processuais ao apenado.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitidos os recursos.

A
firma a peça de ingresso que
na tarde d
o
24 de agosto de 2022, por volta das 117h36min, na rua Alzira Ramos, n o192, no Bairro Jardim Botânico, ne
s
te município de Cariacica, o denunciado Weglas Lima de Araújo portava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à mercancia, além de armas de fogo e munições.

Conforme consta nos
autos
houve
Auto de Prisão em Flagrante, onde constam, em síntese: declarações; B.O. (fls. 41/48); Auto de Apreensão (f
l
s. 15/16); Auto de Constatação Provisória da
n
atureza da substância (fI. 20); Auto Provisório de Eficiência de arma de fogo (fls. 17/19); Relatório (fls. 65
/
76).

C
oncurso material de crimes

Conforme irresignação apresentada pelo Ministério Público, nos termos da narrativa contida na peça vestibular, em razão do crime de tráfico de drogas, da posse de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo de uso restrito, as condutas possuem desígnios autônomos, razão pela qual deve ser revista a sentença que acolheu a hipótese normativa do artigo 70 do Código Penal, fixando a pena em concurso formal.

Ao observar os termos da denúncia, bem como os fatos narrados pelas testemunhas, observo que a sentença não aplicou o corretamente o concurso, devendo ser a regra do art. 69 do CP.

Primeiramente deve ser mencionado que o entendimento do STJ é no seguinte sentido:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.014.637; Proc. 2021/0336485-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Faço questão de transcrever os fatos com base no depoimento da testemunha LUCAS SOUZA TELES – policial que participou das diligências:

[...] ao chegarem no local perto da residência de que tinham a informação ser de WEGLAS os militares o avistaram saindo da residência; o depoente acredita que ele estava tentando fugir já que pelos rádios comunicadores ele havia sido informado da presença da polícia; ao avistarem o réu eles deram voz de parada e ele obedeceu; quando deram voz de parada perceberam que na cintura do acusado havia um volume, por isso o revistaram; na revista encontraram uma pistola presa na cintura do réu; o acusado imediatamente quebrou o celular e mediante conversa o réu informou que tinha mais armamento dentro de casa; diante da informação entraram na casa e encontram o resto do material apreendido; não havia outra pessoa dentro da cas

Desta forma, constata-se que havia uma arma em poder do acusado quando este havia saído de sua residência (art. 12 da Lei 10.826/03), não podendo afirmar que no ato de sua fuga este estivesse de posse do armamento para auxiliar na venda de drogas. Já no interior da residência foram encontrados outros armamentos, conforme consta no auto de apreensão, não sendo os mesmos, conforme precedente já mencionado, utilizado no ato do comércio ilícito de substância entorpecente.

Assim, entendo que razão assiste ao Ministério Público devendo a pena ser revista a luz do concurso material de crimes.

Entretanto, antes de adentrar ao contexto da dosimetria, passo a observar os termos da apelação manifestada pela defesa, já que esta sustenta, exatamente, equívocos na dosimetria aplicada pelo magistrado de 1º Grau.

Afirma o recurso da Defensoria Pública que a “culpabilidade”, quando o E. Julgador de primeiro grau foi fazer a dosimetria do artigo 16 da Lei 10.826/03, esta foi equivocadamente valorada, utilizando-se o julgador de elementar do tipo – portar arma de fogo – para valorar negativamente o vetor mencionado.

Desta forma, acolhendo a manifestação do Ministério Público, no sentido de aplicar o concurso material – art. 69 do CP –
passo a dosimetria dos delitos já corrigindo a suposta assimetria apontada pela Defesa
e
assinalando que não há equívocos na fixação da pena pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo esta fixada em seu patamar final
em
6 (seis) anos e 3 (tr
ê
s) meses de reclus
ão
e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

De igual forma, no que concerne ao delito tipificado no artigo 16, e seu parágrafo único, em razão da posse de duas armas de fogo
1
- de uso proibido – com numeração raspada, fixou o magistrado a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, tendo valorado a culpabilidade com base na posse de duas armas de fogo.

Cediço que a jurisprudência já fixou a impossibilidade da elementar do tipo servir à exasperação da pena, mas também restou pacificado nesta Egrégia Câmara a possibilidade do reforço de fundamentação na análise do art. 59 do CP, ainda que em recurso específico da defesa.

Neste contexto, quanto a posse de arma de fogo de grosso calibre, no caso duas, justifica a análise da culpabilidade acima do mínimo legal como já afirmou o STJ. Saliento que não estou considerando a posse de duas armas de fogo, mas a potencialidade lesiva de cada uma delas a justificar que o meio de execução do delito possibilita a ponderação negativa da culpabilidade.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 2.
Na hipótese em exame, a pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito foi fixada acima do mínimo legal, haja vista a quantidade e a variedade de armas apreendidas - uma pistola calibre .380, com 12 cartuchos; uma pistola de calibre 9mm, com 11 cartuchos e um revólver calibre .22, com numeração raspada -, o que denota reprovabilidade da conduta do agravante.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 650.649/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015.

Assim, com o reforço de fundamentação ora externado, entendo por manter incólume a pena fixada na sentença que atingiu o patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
na proporção já fixada na sentença.

Prosseguindo, consignando agora quanto ao porte de arma de fogo, essa de uso permitido, a sentença, na esteira do precedente do STJ anteriormente citado, corretamente valorou negativamente o vetor da culpabilidade a luz do auto de apreensão, onde constava, além da arma, três carregadores e 227 (duzentas e vinte e sete munições). Assim, restou fixada a pena base em
01

(um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a qual foi tornada em definitivo por não restarem quaisquer outras circunstâncias a serem observadas.

Nesta fase, a luz do que foi considerado com relação a aplicação do concurso material, conforme artigo 69 do Código Penal, fixo a pena do réu em
09 (nove) anos, 07 (sete) meses de 15 (quinze) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. E 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Considerando a previsão normativa do artigo retro, o réu irá cumprir primeiramente a pena de reclusão e, posteriormente, a de detenção, não cabendo no presente caso a análise dos artigos 44 ou 77 do CP.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s

a
pelo
s

manejado
s, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
.

É como voto.

03

1
Espécie: FUZIL Calibre: 5,56 mm (223 NATO), modelo: Fabricação: INDUSTRIAL, Conservação: BOA, N° de Série: ILEGÍVEL e ARMA DE FOGO, Marca; SARSILMAZ (TURQUIA), Espécie: PISTOLA, Calibre: 9 mm Parabelum (9x19), Modelo:, Fabricação: INDUSTRIAL. N° de Série: RASPADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)